Tribunal: TJES
Processo: 5002916-30.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002916-30.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENDREO ANTONIO CARDOSO DA CONCEICAO e outros
RECORRIDO: MATHEUS DE ALMEIDA SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABERTURA DE PORTA SEM A DEVIDA CAUTELA. ART.49, CTB. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais em decorrência de colisão entre veículo particular e moto

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a responsabilidade pelo acidente de trânsito, porta do carro aberta de forma abrupta, derrubando o motoqueiro de sua moto. Aplicação das normas de trânsito.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Trânsito Brasileiro

Acidente de trânsito causado por abertura de porta do veículo de forma abrupta. Falta do dever de cautela e atenção.

Reparação pelos danos materiais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe ao condutor do veículo o dever de cuidado ao abrir a porta do carro, certificando-se de que não há perigo para si mesmo e para terceiros. Portanto, ausente o dever de cuidado, uma vez provocado o acidente, impõe-se o dever de reparar os danos a que deu causa. Não restou provado fato impeditivo do direito do autor.

Dispositivos relevantes citados:

Art.49, do Código de Trânsito Brasileiro

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00052956720238260016 São Paulo, Relator.: Henrique Nader - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 27/06/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/06/2024)

(TJ-SP - AC: 10068203820178260320 SP 1006820-38 .2017.8.26.0320, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 30/07/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002916-30.2024.8.08.0050

RECORRENTE: ENDREO ANTONIO CARDOSO DA CONCEIÇÃO, e MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA CARDOSO

RECORRIDO: MATHEUS DE ALMEIDA SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABERTURA DE PORTA SEM A DEVIDA CAUTELA. ART.49, CTB. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais em decorrência de colisão entre veículo particular e moto

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a responsabilidade pelo acidente de trânsito, porta do carro aberta de forma abrupta, derrubando o motoqueiro de sua moto. Aplicação das normas de trânsito.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Trânsito Brasileiro

Acidente de trânsito causado por abertura de porta do veículo de forma abrupta. Falta do dever de cautela e atenção.

Reparação pelos danos materiais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe ao condutor do veículo o dever de cuidado ao abrir a porta do carro, certificando-se de que não há perigo para si mesmo e para terceiros. Portanto, ausente o dever de cuidado, uma vez provocado o acidente, impõe-se o dever de reparar os danos a que deu causa. Não restou provado fato impeditivo do direito do autor.

Dispositivos relevantes citados:

Art.49, do Código de Trânsito Brasileiro

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00052956720238260016 São Paulo, Relator.: Henrique Nader - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 27/06/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/06/2024)

(TJ-SP - AC: 10068203820178260320 SP 1006820-38 .2017.8.26.0320, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 30/07/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

RELATÓRIO

Alega o autor que no dia 25/06/2024, sofreu um acidente de trânsito. O réu ENDREO ANTÔNIO, abriu abruptamente a porta do lado esquerdo (lado do motorista), e estando o autor paralelo ao veículo em sua moto, não teve tempo de reagir, resultando na colisão da porta contra a moto, sendo derrubado no chão. Assim, requer o autor indenização a título de danos materiais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos exordiais nos termos seguintes:

Ante o exposto,
julgo procedente o pedido autoral
, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 7.109,02 (sente mil, cento e nove reais e dois centavos), com incidência de correção monetária a partir do evento danos e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), pelos índices da Corregedoria local. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Em suas razões recursais, alega o recorrente culpa exclusiva da vítima, alegando que o recorrido estava em velocidade excessiva aliada a falta de atenção, e que a abertura da porta se deu de forma cautelosa.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso em exame, constata-se que a parte recorrente não comprovou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que deixou de apresentar provas concretas que evidenciem a culpa exclusiva do motorista recorrido pelo acidente de trânsito ocorrido entre as partes.

Com efeito, restou incontroverso a dinâmica do acidente envolvendo as partes, que consistiu na abertura da porta do carro.

Compulsando os autos, tenho que restou demonstrado as alegações do autor, inclusive por intermédio das fotos anexadas na contestação ID 54238719 e 54238725.

Portanto, coaduno com entendimento do juízo sentenciante ao dispor que:

Se antes de abrir a porta do carro, o corréu ENDREO ANTÔNIO CARDOSO DA CONCEIÇÃO, tivesse se dado ao trabalho de olhar atentamente se na retaguarda viria algum veículo, de certo que o acidente não teria ocorrido, inexistindo nos autos quaisquer indícios probatórios de que a motocicleta do requerente estivesse em alta velocidade ou mesmo que não estivesse em distância lateral segura.

A conduta do demandado caracteriza imprudência, sendo dever de todo condutor, ao abrir a porta de um veículo estacionado, certificar-se de que tal ato não causará perigo ou obstrução ao trânsito.

Nesse sentido, a fim de evitar acidentes desse estilo, é previsto no Código de Trânsito Brasileiro, art.49:

Art. 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via.

Sendo assim, o recorrente não teve a atenção e cautela indispensáveis à segurança do trânsito, sendo certo que ao abrir a porta do veículo de forma abrupta, causou o acidente.

Assim, temos:

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão entre um veículo que trafegava na via e outro que se encontrava estacionado e abriu uma das portas para desembarque . Dispõe o art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro que "O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para os demais usuários da via." Elementos de informação e provas coligidas aos autos que demonstram que o condutor do veículo estacionado não se atentou ao fluxo de veículos e abriu a porta de forma abrupta. Presunção de culpa do condutor do veículo estacionado não elidida . Responsabilidade exclusiva do autor pelo acidente automobilístico. Orçamento e fotografia que comprovam os danos materiais sofridos pelo réu. Ressarcimento devido. Sentença de improcedência dos pedidos primitivo e contraposto parcialmente reformada . Recurso provido para julgar procedente o pedido contraposto.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00052956720238260016 São Paulo, Relator.: Henrique Nader - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 27/06/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/06/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Requerente alega que veículo da requerida teria colidido com o seu, estacionado, enquanto esta entrava no automóvel pela porta do motorista, que estaria entreaberta – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Presunção de culpa da autora não elidida – Inteligência do art. 49 do Código Brasileiro de Trânsito – É dever de cautela de quem abre a porta do automóvel estacionado verificar se pode realizar tal ato sem colocar a si mesmo em risco ou os demais – Precedentes desta E. Corte de Justiça – Negado provimento.(TJ-SP - AC: 10068203820178260320 SP 1006820-38 .2017.8.26.0320, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 30/07/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Assim, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)